Tribunal: TJES
Processo: 5010641-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010641-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS VLADIMIR JORGES CARDENAS
COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. NACIONALIDADE E RESIDÊNCIA ESTRANGEIRA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS VLADIMIR JORGES CARDENAS, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que manteve sua prisão preventiva no curso de ação penal pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal. Sustenta-se constrangimento ilegal diante da ausência de requisitos legais para a custódia cautelar, requerendo-se a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação concreta e atual; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, seriam cabíveis medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de documento falsificado em situação de flagrante, e no risco real de reiteração delitiva, conforme indicam o modus operandi e os registros criminais anteriores do paciente.

4.
A nacionalidade estrangeira do paciente e sua residência fora do distrito da culpa representam risco objetivo à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da custódia cautelar para evitar fuga e assegurar o curso regular do processo.

5.
A decisão judicial que manteve a prisão, bem como a manifestação do Ministério Público, fundamentam-se em elementos fáticos específicos e atuais, afastando a alegação de fundamentação abstrata e genérica.

6.
A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão não se verifica no caso concreto, diante da periculosidade demonstrada, da existência de coautor, do risco de continuidade delitiva e da ausência de vínculos com o distrito da culpa.

7.
O princípio da homogeneidade das penas não é aplicável na fase processual atual, pois demanda juízo especulativo sobre eventual regime de cumprimento da pena, hipótese incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, somados à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva.

2. A nacionalidade estrangeira e a residência fora do distrito da culpa constituem elementos que autorizam a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

3. A fundamentação concreta e atual das decisões judiciais afasta a alegação de coação ilegal, sendo inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas nas hipóteses em que estas se mostram insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 304; CPP, arts. 282, § 6º, 311 a 313; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 614419/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021; STJ, AgRg no HC 987216/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010641-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS VLADIMIR JORGES CARDENAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUCAS VLADIMIR JORGES CARDENAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
V
itória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 304, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Alega que a decisão que manteve a custódia cautelar se baseou em fundamentos genéricos e abstratos, sem vínculo com a situação fática contemporânea que demonstre a periculosidade do acusado ou o risco processual.

Argumenta, ainda, a excepcionalidade da prisão cautelar, que deveria ser a
última ratio
, e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, conforme a Lei nº 12.403/2011.

Noutro flanco, invoca o princípio da homogeneidade das penas, aduzindo que eventual condenação resultaria em regime mais brando que a prisão provisória.

Diante de tais considerações
,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade
. Subsidiariamente, que
seja
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A análise dos autos originários revela a presença inequívoca do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, requisitos indispensáveis para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria do crime de uso de documento falso estão robustamente demonstrados.

Conforme a denúncia do Ministério Público (ID 70206748), o paciente e o corréu, HUMBERTO MARTIN ORE DE LA CRUZ, foram presos em flagrante no dia 25 de março de 2025, após apresentarem Permissões Internacionais para Dirigir (PID) com visíveis indícios de falsificação a Guardas Municipais de Vitória. A abordagem ocorreu em um contexto de atitude suspeita, onde os indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram se desvincular de um veículo que, posteriormente, se descobriu conter objetos furtados. A falsidade do documento apresentado pelo coacto foi confirmada pela Polícia Federal Argentina.

Diferentemente do que alega a defesa, a manutenção da custódia não se baseia em elementos abstratos. O
periculum libertatis
está concretamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A decisão proferida em audiência de custódia (ID 66554147), e mantida pela autoridade coatora (ID 70145810), ressalta a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. O Ministério Público por sua vez, em sua manifestação (ID 68406748) acerca do pedido de revogação do enclausuramento preventivo, destaca o
modus operandi
dos acusados, que indica que, em liberdade, poderiam dar continuidade à atividade criminosa, gerando preocupação à coletividade e embaraços à instrução processual.

Acerca do tema, pertinente trazer o entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na gravidade concreta do delito, tendo em vista a participação em organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, em mais de um Estado da Federação, sendo destacado a reiteração delitiva da organização e o uso de documento falso pelo paciente”.
(HC 614419/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Ademais, um fator de crucial relevância, devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias, é a nacionalidade estrangeira do paciente (argentino) e do corréu (peruano), aliada ao fato de ambos possuírem residência declarada fora do distrito da culpa, no estado de São Paulo. Essa circunstância eleva concretamente o risco de fuga, o que comprometeria seriamente a aplicação da lei penal, justificando a segregação cautelar como medida necessária.

Outrossim, a

existência de outros registros criminais em desfavor dos denunciados, fato que inclusive obstou o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, reforça a percepção de que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
(STJ, AgRg no HC 987216/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 14/04/2025, DJEN 24/04/2025).

Não se ignora a excepcionalidade da prisão preventiva. No entanto, o próprio artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, invocado pela defesa, estabelece que a prisão será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No caso em tela, as circunstâncias fáticas — a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, a nacionalidade estrangeira, a residência fora do distrito da culpa e os indícios de habitualidade delitiva — demonstram a inadequação e insuficiência de medidas alternativas para acautelar o meio social e garantir a efetividade do processo.

Por fim, o argumento do princípio da homogeneidade não prospera nesta fase processual, uma vez que é incabível em sede de
Habeas Corpus
realizar um juízo intuitivo sobre a eventual pena a ser aplicada, tarefa que compete ao juízo de primeiro grau após a devida instrução processual.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Nesse sentido, conforme já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA. [...] 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)